Tribunal: STF
Processo: ARE 1335963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que concedeu apenas parcialmente o efeito suspensivo pleiteado. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.
    Processual. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora sobre o faturamento de sociedade de advogados. Alegação de se tratar de recursos originários de honorários advocatícios, tendo natureza alimentar, além de terem como destino o pagamento de funcionários. Resistência descabida. Desenvolvimento de atividade lucrativa por sociedade empresária, sem que se confundam os rendimentos globais com a remuneração individual dos advogados. Execução, ademais, tendo por origem o ressarcimento por recursos do cliente indevidamente apropriados pela sociedade de advogados executada. Princípio da menor onerosidade, por seu turno, que não pode ser invocado como forma de simplesmente permitir à executada furtar-se impunemente ao cumprimento da obrigação. Necessidade de que apresente alternativa viável à satisfação do direito do credor. Inércia no caso da obrigada, além de tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, a sugerir ocultação artificiosa das receitas. Viabilidade na espécie considerada da penhora do faturamento, em que pese o caráter subsidiário da providência à luz do art. 866 do CPC. Percentual entretanto reduzido dos 30% mencionados pela decisão agravada para 20% da receita mensal. Decisão parcialmente reformada, apenas para tal fim. Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 170, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como toda e qualquer sociedade empresária, organizada para o exercício de atividade lucrativa, a sociedade de advogados está também sujeita a responder com seu patrimônio (e também rendimentos) para o cumprimento de suas obrigações, não podendo se pretender imune a tanto pela simples natureza da atividade desempenhada.
    A par disso, não se pode olvidar, como também pontuado ao ensejo do processamento, a origem da dívida objeto da presente demanda, fruto da apropriação indébita pela sociedade de advogados de recursos de cliente. Vale dizer, busca-se em última análise reaver o que se subtraiu no exercício da própria atividade profissional, em relação a que invocar a natureza dessa mesma atividade como blindagem à pretensão ressarcitória da parte lesada soa um contrassenso.
    [...]
    Entretanto, chama a atenção o fato de nenhuma alternativa fornecer a executada, ora agravante, recusando-se a quitar a dívida e por outro lado não indicando quaisquer bens ou formulando eventual proposta em tal sentido. A própria tentativa de bloqueio de ativos financeiros havida nos autos já se frustrou (cf. fls. 122/124 dos autos principais), o que aliás é contraditório para com a apregoada e de toda forma presumível existência de rendimentos (pois a sociedade se mantém ativa), sugerindo fortemente a ocultação de receitas pela executada e a utilização de meios artificiosos para o trânsito das receitas decorrentes das atividades ordinárias.
    Nessa mesma linha, a regra da menor onerosidade em matéria de execução (art. 805 do CPC) não autoriza pura e simplesmente que a parte executada se furte às consequências da execução mediante aceno à possibilidade de prejuízo, mesmo porque a execução forçada naturalmente representa um sacrifício para o devedor; permite-se, tão somente, que se busque a alternativa menos onerosa, desde que não prejudicial à satisfação do crédito objeto da execução. É dizer, a opção é entre modos de satisfação do credor, não entre a satisfação e a negativa pura e simples.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente